Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-97.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003. A Defesa pleiteia a absolvição do réu, apontando inconsistências nos depoimentos das testemunhas, nulidade da busca pessoal e atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há nulidade na busca pessoal realizada pelos policiais. (ii) examinar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para a condenação; e (iii) avaliar se é aplicável à hipótese o princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal realizada pelos policiais foi válida, pois amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, conforme autoriza o artigo 244, do Código de Processo Penal.
4. A materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, foram comprovadas pelos elementos de informação colhidos em sede inquisitorial e confirmados em Juízo, incluindo os depoimentos dos policiais que laboraram no caso e o laudo pericial.
5. A conduta do réu é típica, pois o crime de porte ilegal de munição é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de munições apreendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 10.826/2003, artigo 14, caput; Código de Processo Penal, artigo 244.